Tribunal: TJDFT
Processo: 0005285-47.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SÚMULA 596/STJ. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. INSUFICIENTE. CAPACIDADE FINANCEIRA DA PROGENITORA. DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os pedidos de exoneração dos alimentos e de compensação dos alimentos provisórios com os definitivos são matérias que não foram aventadas em primeira instância, de forma que não deve ser apreciado, já que sua análise acarretaria em supressão de instância.

2. “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”. (Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça).

3. No caso em análise ficou demonstrada a impossibilidade dos genitores ao sustento da filha, por outro lado, restou demonstrada que a avó/apelante possui condição suficiente para atender as necessidades de sua neta sem comprometer o seu sustento.

3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.